Tribunal: TJES
Processo: 5006703-28.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006703-28.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 20/07/2021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº 0000830-94.2021.8.08.0045, tendo como corréu Wagner Oliveira Santos.

Isso porque, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 14h31min, em via pública, no Córrego Fortaleza, zona rural de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um violão, uma motosserra still 381, uma máquina de pressão de lavar carro, um aspirador de pó, dois celulares (Samsung galaxy pocket plus e Xiaomi redmi 8A) e um automóvel celta de cor azul, ano 2005, placa MQK9C73 das vítimas Edvaldo Tesche e Jucelene Cantarella Tesche.

Nesse contexto, entende o Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas
(id 1982153 - Informações (HC 5006703 28.2021.8.08.0000 informações)
.

P
leito liminar indeferido
(id 1986001 – Decisão
).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2061944 - Petição (outras) (Parecer).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 20/07/2021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº 0000830-94.2021.8.08.0045, tendo como corréu Wagner Oliveira Santos.

Isso porque, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 14h31min, em via pública, no Córrego Fortaleza, zona rural de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um violão, uma motosserra still 381, uma máquina de pressão de lavar carro, um aspirador de pó, dois celulares (Samsung galaxy pocket plus e Xiaomi redmi 8A) e um automóvel celta de cor azul, ano 2005, placa MQK9C73 das vítimas Edvaldo Tesche e Jucelene Cantarella Tesche.

Nesse contexto, entende o Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
c
onsiderando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição
, tomo como razões de decidir a
decisão
liminar
por mim
proferida
,
eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração
significativa
no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Vejamos
:

“
Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na Decisão ora impugnada. Senão vejamos:

“
In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos seguintes documentos: 1) Boletim Unificado n° 45157473 (fls. 06-07); 2) Declarações prestadas pelas vítimas; 3) Auto de Depósito de fls. 30-32; 4) Auto de Apreensão de fls. 66, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (fumus commissi delicti).

De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade dos agentes, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito, porquanto extrai-se que os réus possuem envolvimento na prática de crime, haja vista os depoimentos e as provas colhidos na esfera inquisitiva.

Consoante consta, os réus, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram diversos bens das vítimas Edvaldo Tesch e Jucelene Cantarella Tesch.

Além disso, destaca-se que ambos os réus possuem extenso histórico criminal, consoante às fls. 127-130, de modo que suas prisões são necessárias para a garantia da ordem pública.”

Nesse contexto, importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo, outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (STJ; RHC 153.046; Proc. 2021/0279326-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).”

Noutro giro, quanto à alegação de nulidade do procedimento do reconhecimento fotográfico, diante da suposta inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal,
conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial,

entendo, de igual forma,
que inexistiu
qualquer vício capaz de macular o referido procedimento.

Isso porque, “o reconhecimento fotográfico feito em sede administrativa está de acordo com os ditames legais, uma vez que foram apresentadas à vítima cinco fotografias, e ela foi direta em apontar as pessoas presentes nas fotografias de n
º.
01 e
de nº
05, como sendo os responsáveis pelo roubo.

Ademais, insta frisar que o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitorial haverá de ser confirmado em juízo, e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a nulidade daquele procedimento nesse momento.”

Nes
t
a perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo
Código
Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, estando as decisões supracitadas suficientemente fundamentadas em relação a tais pressupostos.

Deve-se
salientar,
ainda,
que
adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar
na
aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
artigo 319 do CPP,
já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que
as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal,
se apresentam insuficientes
para o fim a que se destinam
.

Ademais, “c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

D
es
t
a forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante
mas
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
157, §2º, II
e V,
e §2º-A, I, CP.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RITO DO ART. 226, CPP.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
o Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita

no

artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal
,

restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP
.

2.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

3.
“
O
reconhecimento fotográfico feito em sede administrativa está de acordo com os ditames legais, uma vez que foram apresentadas à vítima cinco fotografias, e ela foi direta em apontar as pessoas presentes nas fotografias de n
º.
01 e
de nº
05, como sendo os responsáveis pelo roubo.
Ademais, o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitorial haverá de ser confirmado em juízo, e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a nulidade daquele procedimento nesse momento.”

4
.

“
C
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.